Tribunal: TJES
Processo: 5000745-80.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000745-80.2022.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO HENRIQUE BATISTA FREIRE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR ESTADUAL. REFORMA EX OFFICIO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL DE AGREGAÇÃO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL ATESTANDO APTIDÃO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO ATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária com Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Tutela de Urgência Antecipada proposta por policial militar reformado, julgou procedente o pedido para anular o ato de reforma ex officio, determinar a reintegração do autor ao serviço ativo da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, com pagamento retroativo das remunerações desde 20/02/2017, bem como restituição das contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente, com compensação dos valores percebidos na inatividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do ato administrativo de reforma ex officio do autor antes do decurso do prazo legal de dois anos de agregação; (ii) avaliar a validade e a força probatória do laudo pericial judicial que atestou a plena capacidade do autor para o exercício das funções militares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Estadual nº 420/2007, em seu art. 11, parágrafo único, exige o cumprimento de dois anos de agregação por incapacidade temporária antes da efetivação da reforma ex officio, o que não foi observado, pois o autor foi reformado antes de completar o período mínimo legal.

O laudo pericial judicial, produzido sob o crivo do contraditório e com a anuência do Estado, conclui que o autor estava plenamente apto para o exercício de suas funções, afastando a presunção de veracidade do laudo da Junta Militar de Saúde.

A presunção de legalidade do ato administrativo é relativa e pode ser afastada por prova em sentido contrário, especialmente quando demonstrada divergência substancial entre o laudo médico oficial e a perícia judicial, esta realizada com imparcialidade e plena garantia processual.

O controle jurisdicional não invade o mérito administrativo, limitando-se à verificação da legalidade e veracidade dos pressupostos fáticos do ato, sendo ilegítimo o ato de reforma baseado em pressupostos não comprovados.

A anulação do ato administrativo impõe o restabelecimento da situação funcional anterior, com reintegração ao serviço ativo, pagamento das verbas retroativas e restituição dos descontos previdenciários indevidos, sem configurar enriquecimento ilícito, desde que observada a compensação dos valores já percebidos na inatividade.

A ausência de impugnação oportuna ao laudo pericial implica preclusão, sendo incabível sua desconstituição em sede recursal sem argumentos novos ou relevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ato administrativo de reforma ex officio de militar estadual por incapacidade definitiva é nulo quando realizado antes do decurso do prazo legal de dois anos de agregação por incapacidade temporária, nos termos do art. 11, parágrafo único, da LC estadual nº 420/2007.

Laudo pericial judicial produzido sob contraditório, que atesta a aptidão do servidor, afasta a presunção de legalidade do ato administrativo fundado em avaliação médica divergente.

A anulação do ato administrativo de reforma impõe a reintegração do servidor, com pagamento de remunerações retroativas e restituição das contribuições previdenciárias indevidas, desde que compensados os valores recebidos na inatividade.

Dispositivos relevantes citados
: LC/ES nº 420/2007, arts. 11, parágrafo único; 12, V; 15, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0009378-60.2010.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 05.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, c
uidam os autos de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com o fim de reformar a r. sentença de id. 11643172, que, em sede de Ação Anulatória de Ato Administrativo cumulado com Tutela de Urgência Antecipada, ajuizada por
PAULO HENRIQUE BATISTA FREIRE
, julgou procedente a pretensão autoral, para “
declarar a anulação do ato que transferiu o autor
Paulo Henrique Batista Freire
para a reserva remunerada da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, bem como determinar sua reintegração ao quadro de policiais ativos”. Ainda, condenou o Estado ao “pagamento de todas as remunerações retroativas à 20/02/2017 e à devolução de todas as verbas previdenciárias cobradas a maior, observada a devida compensação dos valores auferidas na reserva remunerada”.

Razões recursais interpostas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no id. 11643178, em que sustenta, sinteticamente, que o ato de reforma do apelado possui amparo legal na Lei Complementar Estadual nº 420/07, que prevê a reforma
ex officio
de militar declarado incapaz definitivamente para o serviço por Junta Militar de Saúde, bem como sustenta que o laudo pericial técnico (id. 11643161) é subjetivo, parcial e não relacionado com a ciência da medicina, sendo incapaz de desconstituir a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos e pareceres da Junta Médica. Além disso, sustenta que o Judiciário não pode interferir no mérito administrativo (oportunidade ou conveniência) e, por fim, aduz que, mesmo que o militar estivesse apto, aplica-se o art. 11 da LC nº 420/2007, que prevê a reforma por incapacidade definitiva ou por ultrapassar dois anos agregado por incapacidade temporária.

O apelado, por sua vez, em contrarrazões (id. 11643181), refutou os argumentos do Estado, sustentando que a PMES descumpriu a lei ao reformá-lo antes de completar dois anos de agregação, eis que o prazo de agregação daria após 10/05/2017, e a reforma ocorreu em 17/02/2017. Ainda, o recorrido defende a validade do laudo pericial judicial, que foi elaborado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com participação e aquiescência da PGE durante o processo, não podendo ser refutado agora. Rechaça a alegação de que o Judiciário estaria se imiscuindo no mérito administrativo e pede o não provimento da apelação.

Pois bem.
Inicialmente, registre-se que, além do recurso interposto, a sentença está sujeita à remessa necessária.

O recurso de apelação trata de controvérsia a respeito da legalidade do ato administrativo que transferiu o autor, ora apelado, para a reserva remunerada da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, em razão de sua suposta inaptidão definitiva para o serviço militar.

O Estado apelante invoca a Lei Complementar Estadual nº 420/07, especialmente os artigos 11, 12, inciso V, e 15, inciso I, para justificar a reforma
ex officio
do apelado por incapacidade definitiva:

Art. 11
. O militar remunerado pela modalidade de subsídio, declarado por Junta Militar de Saúde, incapaz definitivamente para o serviço policial militar ou bombeiro militar, será reformado “ex-officio”.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste Capítulo ao militar que for reformado por ultrapassar 2 (dois) anos agregado por incapacidade temporária para o serviço, nos termos do inciso III do artigo 95 da Lei nº 3.196/78.

Art. 12.
A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de:

[...]

V - acidente ou doença, moléstia ou enfermidade sem relação de causa e efeito com o serviço.

[...]

Art. 15
. O militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do inciso V do artigo 12, será reformado:

I - com provento proporcional ao tempo de contribuição ao regime de previdência, tendo como base de cálculo o valor do subsídio do posto ou da graduação e da referência, correspondente à data de declaração da incapacidade

[...].

No entanto, é importante destacar ponto crucial desta análise recursal: a não espera do período de dois anos de agregação para militares com problemas de saúde, conforme previsão legal.

Em observância ao parágrafo único do art. 11 da Lei Complementar nº 420/2007, transcrito acima, o apelado comprova que a reforma ocorreu antes do decurso desse prazo. A agregação do autor para reforma teve início em 09/05/2015 e a reforma foi efetivada em 20/02/2017. Realmente, entre essas datas, o período de dois anos de agregação não havia sido integralmente cumprido, o que, por si só, já configuraria uma
ilegalidade no procedimento administrativo de reforma.

Ainda que a reforma
ex officio
seja um ato discricionário da Administração, tal discricionariedade encontra
limites na lei
e nos princípios que regem a atuação da Administração Pública. A inobservância do prazo legal para agregação, aliada à comprovada aptidão do militar atestada pela perícia judicial, revelam a ilegalidade do ato de reforma.

Quanto à validade da perícia judicial realizada durante a instrução processual, urge destacar que a prova técnica foi realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com a participação ativa das partes. O próprio Estado teve a oportunidade de indicar peritos, formular quesitos e impugnar o laudo. A inércia da parte (o Estado) em questionar o trabalho pericial no momento oportuno gera preclusão, não sendo cabível a arguição de nulidade ou fragilidade em sede recursal, sem que se apresentem elementos novos e contundentes. Esse é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA PROVA PERICIAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO LAUDO. PRECLUSÃO. CONTRADIÇÕES SANADAS EM LAUDO COMPLEMENTAR. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA AFASTADA. OPERAÇÕES GERADORAS DO TRIBUTO NÃO INDICADAS. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PROCESSUAIS PELA PARTE VENCIDA. GARANTIA PARA OFERECIMENTO DE EMBARGOS QUE NÃO SE ENQUADRA NO REFERIDO CONCEITO. HONORÁRIOS PROCESSUAIS. ART. 85, §3º DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I – DA APELAÇÃO DO PRIMEIRO RECORRENTE. Preliminar de cerceamento de defesa:
Produzido o laudo pericial complementar e sendo as partes devidamente intimadas para conhecimento e manifestação, a inércia em impugnar a referida prova acarreta preclusão
. Preliminar rejeitada. II – Mérito: O laudo pericial produzido por profissional com as expertises necessárias para a investigação do fato e que clarifica a discussão travada nos autos pode ser utilizado pelo magistrado como apoio técnico para o julgamento da demanda. III –[...]. (TJES. Quarta Câmara Cível. Apelação Cível nº 0009378-60.2010.8.08.0024. Relator: Desembargador Robson Luiz Albanez. Julgado em 05 out. 2023).

O laudo pericial (id. 11643161), analisando os fatos e documentos, atestou de forma clara que, à época da avaliação pela Junta Militar de Saúde (20/02/2017), o autor
“estava capacitado para exercer a atividade de policial militar”,
encontrava-se
“totalmente recuperado de dependência química”,
e estava
“apto para exercer sua função de Tenente Coronel”.
Adicionalmente, o perito judicial destacou que “os exames médicos e psicológicos atestaram sua cura e sua plena capacidade para assumir seu posto”.

A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, embora seja um atributo inerente, não é absoluta. Pode ser ilidida por prova em contrário, como ocorreu no presente caso com a produção da prova pericial judicial. O Poder Judiciário, ao analisar a legalidade de um ato administrativo, tem o dever de verificar se os motivos que o fundamentaram são válidos e se correspondem à realidade dos fatos. Não se trata de ingerência no mérito administrativo, mas sim de controle da legalidade, especialmente quanto à existência e veracidade dos pressupostos fáticos que levaram à prática do ato.

A distinção entre mérito administrativo e legalidade é basilar no controle jurisdicional dos atos da Administração Pública. O Judiciário não pode substituir o administrador em suas escolhas de conveniência e oportunidade, mas deve sempre verificar se a atuação administrativa se deu dentro dos limites da lei. No caso, a declaração de incapacidade definitiva do autor pela Junta Militar de Saúde, à luz das provas produzidas em juízo, não se mostrou condizente com a realidade do seu estado de saúde. A divergência entre o laudo administrativo e o laudo judicial, este último produzido com neutralidade e com a devida garantia do contraditório ao Estado, é
apta a afastar a presunção de legalidade do ato de reforma do recorrido.

Uma vez reconhecida a ilegalidade do ato administrativo de reforma, sua anulação produz efeitos
ex tunc
, ou seja, retroagem à data de sua origem. Isso implica que todos os efeitos produzidos pelo ato devem ser desconstituídos. Consequentemente, o restabelecimento do
status quo ante
impõe a reintegração do autor ao quadro de policiais ativos da PMES e o pagamento de todas as remunerações retroativas, com a devida compensação dos valores eventualmente auferidos na reserva remunerada. A condenação ao ressarcimento das verbas previdenciárias cobradas a maior também é consequência lógica da reintegração.

Por fim, a alegação do Estado de enriquecimento ilícito do servidor por pagamento retroativo de remuneração, estando o servidor afastado e sem exercer suas funções, não se sustenta. O afastamento ilegal, por ato administrativo viciado, não pode prejudicar o servidor público. A remuneração é devida porque o ato que o afastou foi considerado nulo, restaurando-se a situação jurídica como se o afastamento não tivesse ocorrido. A devida compensação dos valores já recebidos na inatividade garante que não haja enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença recorrida

Julgo prejudicada a Remessa Necessária.

Ante o desprovimento recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado causa.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É, respeitosamente, como voto.